Tribunal: TJSP
Processo: 0000887-95.1998.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de abertura de crédito rotativo cheque especial – Extinção da ação – Prescrição Intercorrente – Inconformismo - Hipótese que o exequente deixou de dar andamento ao feito por mais de 10 anos, por pura desídia - Prescrição verificada antes da vigência da nova legislação processual - Orientação jurisprudencial firmada no Tema 1 do Incidente de

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de abertura de crédito rotativo cheque especial – Extinção da ação – Prescrição Intercorrente – Inconformismo - Hipótese que o exequente deixou de dar andamento ao feito por mais de 10 anos, por pura desídia - Prescrição verificada antes da vigência da nova legislação processual - Orientação jurisprudencial firmada no Tema 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC - Hipótese em que a prescrição intercorrente não impõe a sucumbência para o exequente - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*